Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600608-53.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO
DE CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS PADRONIZADAS. ELEMENTOS
INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO. (...).
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento
jurídico, contudo a alegação deve estar acompanhada de prova de situação
suficientemente grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve
início de campanha eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de
Covid-19, ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são
suficientes para comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes
circunstâncias e indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas
eram fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude na
cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação
irrisória (1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de

Num. 44882117 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
contas com movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de
campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.
(...) (TRE-PR - REl nº 0600544-19.2020.6.16.0119, Relatora: Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJe 28/08/2024)

No caso em espécie, contudo, não há qualquer prova nos autos de ato de campanha anterior à
suposta desistência, pelo contrário, restou claro que a candidatura de ANA CHELE, desde o
início, foi feita de forma simulada para atingir a cota de gênero.
Em sede de contrarrazões ao recurso (id. 44816307), os recorridos trazem um fato novo,
argumentando que a genito

Inteiro teor:
24/04/2026
Número: 0600608-53.2024.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 09/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600608-53.2024.6.16.0195, que com fundamento no art. 222, do Código Eleitoral, c/c o art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997, e com o art. 8º, caput, e §§ 1º, 2º, 4º e 5º, da Resolução nº 23.735/2024 do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Súmula 73 do TSE, julgou procedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral para o fim de: a) Cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) do Partido Republicanos e o diploma do candidato eleito a ele vinculado; b)
Declarar a inelegibilidade de Ana Chele da Silva Oliveira e Michel Gil Vespasiano, a primeira por
praticar a conduta, o segundo por anuir a ela, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições
gerais de 2024, nos moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90; c) Declarar a
nulidade dos registros de todos os candidatos ao cargo de vereador e de todos os votos obtidos
pelo Partido Republicanos nas eleições municipais de 2024 no município de Campina Grande do
Sul, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (artigo 222, do Código Eleitoral). (Ação
de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Partido Solidariedade, Nilceia Aparecida Pires
Falavinha, Jeremias Martins de Freitas, Alexandre Paes Euzebio, Tatiane Lima Gimenes, Simone de
Fátima Taborda do Nascimento e Jeferson Weber com fulcro no art. .22 da Lei Complementar 64/90,
em face de Partido Republicanos, Michel Gil Vespasiano, Camila Zanetti Vieira, Ana Chele Silva de
Oliveira, Artemio Cavalheiro, Izaias Baldoino, Cleber Carvalho de Castro, Cleunice Aparecida
Matoso, Diorgenes dos Santos Vaz, Mauricio Speranceta Lima, Anderson de Jesus Cardoso, Rafael
Pereira de Ramos, Sandra Marcia da Silva, Washington Carlos Menegollo e Cremilda de Sena Silva.
Alega-se que, Ana Chele Silva de Oliveira, foi candidata a vereadora pelo partido investigado no
município de Campina Grande do Sul, conforme no DRAP n. º 0600207-54.2024.6.16.0195, registrou
12 (doze) candidaturas à chapa proporcional do pleito municipal de 2024, sendo 04 (quatro) do
gênero feminino (33,33%) e 08 (oito) do gênero masculino (66,67%), atendendo aparentemente à
proporção estabelecida pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/9744. Frisa-se, que a Candidata Ana Chele
Silva de Oliveira, ora investigada, foi registrada a candidatura em 12/09/2024, logo após o
indeferimento da candidata Maria Candido de Oliveira, mostrando que sua candidatura foi utilizada
para fraudar a cota de gênero. A candidata Ana Chele, teve votação inexpressiva, quase zerada, em
comparação com os demais candidatos, é possível chegar à conclusão de que nem ela votou em si
própria. Daí porque se faz necessária a declaração de inelegibilidade da chapa, bem como, a
anulação de todos os votos recebidos pela legenda e a nova totalização dos votos, sem prejuízo da
decretação da inelegibilidade dos envolvidos em tal abuso/ilícito.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
CREMILDA DE SENA SILVA (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SANDRA MARCIA DA SILVA (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANDERSON DE JESUS CARDOSO (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
DIORGENES DOS SANTOS VAZ (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CLEBER CARVALHO DE CASTRO (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
10 - REPUBLICANOS - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE DO SUL/PR
(RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WASHINGTON CARLOS MENEGOLLO (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RAFAEL PEREIRA DE RAMOS (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURICIO SPERANCETA LIMA (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CLEUNICE APARECIDA MATOSO (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
IZAIAS BALDOINO (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
ARTEMIO CAVALHEIRO (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAMILA ZANETTI VIEIRA (RECORRENTE)

JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MICHEL GIL VESPASIANO LOPES (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SIMONE DE FATIMA TABORDA (RECORRIDA)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
TATIANE LIMA GIMENES (RECORRIDA)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
NILCEIA APARECIDA PIRES FALAVINHA (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JEFERSON WEBER (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
ALEXANDRE PAES EUZEBIO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
JEREMIAS MARTINS DE FREITAS (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44882117
23/04/2026
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44882117 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.166

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600608-
53.2024.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: MICHEL GIL VESPASIANO LOPES
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: CAMILA ZANETTI VIEIRA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ARTEMIO CAVALHEIRO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: IZAIAS BALDOINO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
RECORRENTE: CLEUNICE APARECIDA MATOSO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: MAURICIO SPERANCETA LIMA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827

Num. 44882117 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA DE RAMOS
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: WASHINGTON CARLOS MENEGOLLO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: 10 - REPUBLICANOS - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA
GRANDE DO SUL/PR
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: CLEBER CARVALHO DE CASTRO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: DIORGENES DOS SANTOS VAZ
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ANDERSON DE JESUS CARDOSO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: SANDRA MARCIA DA SILVA

Num. 44882117 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: CREMILDA DE SENA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: PAOLA CAMILA SANTOS GOUVEIA - OAB/PR81522
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
RECORRIDA: NILCEIA APARECIDA PIRES FALAVINHA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
RECORRIDO: JEREMIAS MARTINS DE FREITAS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
RECORRIDO: ALEXANDRE PAES EUZEBIO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
RECORRIDA: TATIANE LIMA GIMENES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
RECORRIDA: SIMONE DE FATIMA TABORDA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
RECORRIDO: JEFERSON WEBER
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À
COTA
DE
GÊNERO.
CANDIDATURA
FICTÍCIA. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA.

Num. 44882117 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
AUSÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ZERADA.
SÚMULA 73 DO TSE. CASSAÇÃO DO
DRAP.
INELEGIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), reconhecendo fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 no município de Campina
Grande do Sul/PR, cassando o DRAP do Partido Republicanos, o diploma do eleito, declarando a
inelegibilidade de candidata e presidente do partido, e anulando os votos do partido, com recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário.
2. A AIJE foi ajuizada sob a alegação de que a candidatura de umas das candidatas foi fictícia, visando
apenas o preenchimento da cota de gênero, em razão da ausência de atos efetivos de campanha, votação
inexpressiva (2 votos) e prestação de contas zerada.
3. A sentença julgou procedente a AIJE, entendendo haver demonstração de fraude à cota de gênero,
considerando que a investigada não realizou atos efetivos de campanha, não formalizou renúncia, recebeu
apenas 2 votos em seção diferente da que votou e declarou apenas despesas e receitas zeradas em sede de
prestação de contas, estendendo os efeitos da condenação ao Presidente do Partido, considerando sua
responsabilidade por aquiescer ao ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude à cota de gênero na chapa proporcional do
Partido Republicanos, do Município de Campina Grande do Sul/PR, nas eleições de 2024, em razão da
votação inexpressiva de candidata, da ausência de atos efetivos de campanha e da prestação de contas
zerada, configurando candidatura fictícia para cumprimento formal do percentual mínimo de candidaturas
femininas exigido pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Votação inexpressiva: A candidata obteve apenas 2 votos, e nenhum deles foi de sua própria seção
eleitoral, demonstrando votação ínfima em comparação com outros candidatos, inclusive em relação ao seu
desempenho em eleições anteriores.
6. Prestação de contas zerada: A candidata não apresentou movimentação financeira em sua prestação de
contas, nem de recursos privados, nem públicos, e o partido não realizou qualquer doação em seu favor,
demonstrando ausência de interesse legítimo em apoiar a candidatura.
7. Ausência de atos efetivos de campanha: A candidata não realizou atos de campanha, não utilizou redes
sociais para divulgação, e não há provas de seu engajamento durante o período eleitoral, mesmo tendo
tempo hábil para tal após o deferimento de seu registro de candidatura.
8. A alegação de desistência tácita não se sustenta, pois não houve comprovação inequívoca prévia de atos
de campanha, com posterior desistência, conforme exigido pela jurisprudência do TSE.
9. O Presidente do Partido anuiu com a fraude, pois não viabilizou minimamente a candidatura feminina,
não repassando recursos financeiros e não fiscalizando os atos de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44882117 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
10. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, cassando o DRAP do Partido Republicanos, o diploma do eleito, declarando a inelegibilidade da
recorrente e do Presidente do partido, e anulando os votos do partido, com recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário.
Tese de julgamento: 1. Configura fraude à cota de gênero a candidatura feminina com votação inexpressiva,
prestação de contas zerada e ausência de atos efetivos de campanha. 2. A ausência de comprovação de atos
de campanha prévios à alegação de desistência tácita impede o reconhecimento desta. 3. A anuência do
presidente do partido com a inviabilização da candidatura feminina, mediante a ausência de repasse de
recursos e fiscalização dos atos de campanha, enseja a sua inelegibilidade.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 10, §3º; Código Eleitoral, art. 222;
Código Eleitoral, art. 224.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo
em REspe nº 060099653, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 23/11/2023; TSE, REspe nº
0600986-77/RN, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe
de 19.5.2023; TRE-PR, REl nº 0600544-
19.2020.6.16.0119, Relatora: Desa. Claudia
Cristina Cristofani, DJe 28/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/04/2026

RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

I - RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO REPUBLICANOS e outros, do município

Num. 44882117 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
de Campina Grande do Sul/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral
de Campina Grande do Sul/PR, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada pelo PARTIDO SOLIDARIEDADE e outros, sob a alegação de fraude à cota de gênero.
Na origem (id. 44517428) trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta
contra diversos filiados do REPUBLICANOS de Campina Grande do Sul/PR, incluindo ANA
CHELE SILVA DE OLIVEIRA e MICHEL GIL VESPASIANO (presidente do Órgão Provisório),
alegando que a candidatura de ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA foi fictícia, visando apenas o
preenchimento da cota de gênero exigida pelo art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Alegaram que a
candidata não realizou atos efetivos de campanha, não promoveu divulgação em redes sociais e
obteve votação inexpressiva (2 votos).
Em contestação (id. 44517533), os investigados alegaram que a votação não foi inexpressiva,
considerando outros candidatos com votação inferior; a candidata substituiu tardiamente sua
"predecessora", cujo registro foi indeferido, o que prejudicou seu desempenho e a impossibilitou
de receber doações do partido; houve desistência consciente e de boa-fé da candidata.
Na sentença (id. 44517605), a MM. Juíza da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul
julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, reconhecendo a fraude à cota de
gênero e determinando a cassação do DRAP do REPUBLICANOS e do diploma do eleito, a
declaração de inelegibilidade de ANA CHELE e MICHEL GIL VESPASIANO por 8 anos, e a
anulação dos registros e votos de todos os candidatos do partido a vereador, com a recontagem
dos quocientes eleitoral e partidário.
Em face dessa decisão, Foi interposto recurso eleitoral (id.44517611) pelo Partido e outros,
alegando preliminarmente cerceamento de defesa e, no mérito, reiterando a baixa votação não
ser isolada, a substituição tardia e a ausência de recursos, a efetiva desistência da candidata
comprovada por termo, e a inexistência de prova robusta da fraude, devendo prevalecer o
Princípio In Dubio Pro Suffragii.
No Acórdão n. 68.116 (id. 44702792) Este Tribunal Regional Eleitoral acolheu a preliminar
de nulidade, resultando na anulação da sentença e do depoimento pessoal prestado pela
investigada, determinando-se baixa dos autos para nova oitiva da parte.
Retornando os autos à origem, tendo a investigada declinado sua oitiva, o Juízo a quo prolatou
sentença julgando procedente o pedido, entendendo haver demonstração de fraude à cota de
gênero (id. 44816284), considerando que a investigada ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA não
realizou atos efetivos de campanha, não formalizou renúncia, recebeu apenas 2 votos em seção
diferente da que votou e declarou apenas despesas e receitas zeradas em sede de prestação de
contas. Por fim, estendeu os efeitos da condenação ao Presidente do Partido, MICHEL GIL
VESPASIANO LOPES, considerando sua responsabilidade por aquiescer ao ilícito.
Em face dessa decisão, os investigados opuseram embargos de declaração (id. 44816291), os
quais foram rejeitados pelo Juízo (id. 44816295).
Irresignados, os investigados interpuseram o presente recurso eleitoral (id. 44816300), alegando
que a sentença equivocou-se ao presumir a existência de fraude à cota de gênero sem a
presença de prova robusta e inequívoca do dolo específico exigido pela jurisprudência do TSE,

Num. 44882117 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
sustentando que o reconhecimento da fraude não pode decorrer de meras conjecturas, baixo
desempenho eleitoral ou dificuldades estruturais de campanha.
Defendem a inexistência de qualquer elemento probatório indicativo de conluio ou simulação
entre candidata e partido, afirmando que a candidatura de Ana Chele ocorreu em substituição
feminina por feminina após o indeferimento tardio de outra candidata, circunstância que
evidenciaria o cumprimento da política afirmativa, sendo que a posterior desistência estaria
relacionada a limitações financeiras, ausência de apoio e fatores estruturais, o que afastaria a
tese de candidatura fictícia.
Aduzem que as circunstâncias objetivas que envolveram a candidatura de Ana Chele Silva de
Oliveira demonstrariam a legitimidade de sua desistência, a qual teria ocorrido por decisão
pessoal e consciente, motivada pelo reduzido tempo para organização da campanha, ausência de
recursos financeiros e materiais e baixa receptividade do eleitorado, fatores formalmente
relatados em declaração prestada ao Ministério Público Eleitoral, inexistindo qualquer prova de
articulação partidária ou ajuste fraudulento, ressaltando-se, ainda, seu histórico prévio de filiação
e participação política, bem como a regularidade da substituição feminina por feminina após o
indeferimento do registro originário, o que evidenciaria boa-fé e afastaria a caracterização de
candidatura fictícia.
Asseveram que a presunção de fraude não poderia decorrer do insucesso eleitoral, sob pena de
transformar a Justiça Eleitoral em instância punitiva das dificuldades enfrentadas por mulheres na
política.
Sustentam que, nas eleições municipais de 2024 em Campina Grande do Sul, houve 27.282
votos válidos e 112 candidaturas ao cargo de vereador(a), sendo que 26 candidatos obtiveram
menos de 20 votos e um candidato não recebeu sequer um voto, circunstância que demonstraria
ser comum a existência de votações reduzidas no sistema proporcional.
Argumentam que os 2 (dois) votos obtidos por Ana Chele decorreriam de fatores objetivos já
demonstrados nos autos, quais sejam, a substituição tardia da candidata, registrada apenas em
12/09/2024 após o indeferimento do registro de outra concorrente; a ausência de recursos
financeiros e apoio partidário, uma vez que a distribuição do Fundo Partidário e do FEFC já havia
ocorrido antes de sua inclusão na chapa; e a decisão pessoal de desistir da campanha,
formalizada em declaração prestada ao Ministério Público Eleitoral.
Defendem que tais circunstâncias afastariam qualquer presunção de candidatura fictícia,
ressaltando que a baixa votação seria resultado ordinário das condições concretas da disputa
proporcional, inexistindo prova de dolo, conluio ou simulação; Defendem que a substituição
feminina por feminina visou manter a proporcionalidade exigida em lei, inexistindo indícios de
manipulação partidária ou desvio de finalidade, sendo que a posterior desistência individual não
descaracterizaria a legitimidade da candidatura nem configuraria fraude, por ausência do
elemento subjetivo indispensável à sua caracterização. Ao final, requereram que fosse provido o
recurso e a consequente reforma da sentença, pela inexistência de fraude à cota de gênero.
Em contrarrazões (id. 44816307), os investigantes alegaram que o Partido Republicanos tinha
conhecimento prévio de que a candidata Maria Cândido de Oliveira (“Liah Prado”) não possuía
quitação eleitoral em razão da não prestação de contas nas eleições de 2022, circunstância que

Num. 44882117 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
teria levado ao indeferimento definitivo de seu registro em setembro de 2024.
Argumentam que, apesar disso, a agremiação manteve a candidatura até sua substituição por
Ana Chele, o que indicaria atuação voltada apenas ao cumprimento formal da cota de gênero.
Defendem a manutenção da sentença que reconheceu a fraude, com fundamento na Súmula nº
73 do TSE, apontando como elementos caracterizadores a votação inexpressiva da candidata
substituta, a ausência de atos efetivos de campanha e a prestação de contas sem movimentação
financeira.
Alegam, ainda, que o conjunto probatório composto por documentos e depoimentos demonstraria
que a substituição ocorreu sem intenção real de disputa eleitoral, evidenciando candidatura
meramente formal destinada a preencher artificialmente o percentual mínimo de candidaturas
femininas previsto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Ao final, requereram o desprovimento
integral do recurso eleitoral interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44840734).
É o relatório.
II - VOTO
II.i. Admissibilidade
A sentença em embargos de declaração foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em
13/11/2025 e o recurso eleitoral foi protocolado pela parte investigada em 17/11/2025 (id.
44816299), restando respeitado o prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51, caput, da Resolução
nº 23.608/2019-TSE, sendo, portanto, tempestivo.
II.ii. Mérito
No mérito, a questão centra-se na ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do Partido Republicanos, do Município de Campina Grande do Sul/PR, nas eleições
de 2024, em razão da votação inexpressiva da candidata ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA.
Relembrando que esses autos retornam a esta Corte Eleitoral após anulação da sentença
anterior, já que na audiência o Juízo a quo havia imposto o depoimento pessoal a ANA CHELE
SILVA DE OLIVEIRA.
Baixados os autos, ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA declinou de sua oitiva, sendo proferida
nova sentença, objeto deste recurso eleitoral.
Na espécie, os Recorridos alegam fraude à cota de gênero, sustentando que a candidatura de
ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA, candidata do REPUBLICANOS de Campina Grande do
Sul/PR, teria sido fictícia, utilizada apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo de
candidaturas femininas exigido pela legislação eleitoral. Afirmaram que a candidata não realizou
atos efetivos de campanha, obteve votação inexpressiva e apresentou prestação de contas

Num. 44882117 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
padronizada e de valores ínfimos, configurando desrespeito à cota de gênero.
Os recorridos fundamentam as suas razões recursais, em síntese, na presença das seguintes
circunstâncias mencionadas no verbete nº 73, da súmula do entendimento do C. TSE, que
estabelece os elementos necessários para a configuração da fraude à cota de gênero, como se
infere abaixo:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
Além disso, o reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
Os investigados - ora Recorrentes- por seu turno, defendem que o pedido de registro da
candidata ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA foi feito em substituição à candidata MARIA
CÂNDIDO DE OLIVEIRA que teve o pedido de registro indeferido, ocorrendo a desistência tácita
da candidata ANA, dado o exíguo espaço de tempo para realização de atos de campanha e
porque não recebeu recursos do partido que já haviam sido distribuídos antes da apresentação
do registro de candidatura em juízo, mas que isso não pode ser considerado fraude à cota de
gênero.
Passo à análise da súmula 73 do TSE, que definiu os contornos para julgamento das hipóteses
de fraude à cota de gênero.
a) Votação zerada ou inexpressiva: os Recorridos alegam a votação inexpressiva de ANA, uma
vez que obteve apenas 2 votos para vereadora no Município de Campina Grande do Sul, sendo
que restou comprovado que os votos recebidos não partiram sequer da própria candidata, uma
vez que em sua seção eleitoral não foi computado qualquer voto em seu favor (id. 44517598).
Em Campina Grande do Sul, apenas dois candidatos homens tiveram a mesma quantidade de
votos ou menos, já que Carlão obteve 2 votos e Joãozinho Haddad não obteve votos.
Embora os Recorrentes sustentem que 26 candidatos de Campina Grande do Sul receberam

Num. 44882117 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
votação inferior a vinte votos, havendo, inclusive um caso de votação zerada de um candidato do
gênero masculino, tal fato, a meu ver, demonstra, efetivamente, que ANA obteve uma votação
inexpressiva, pois apenas 9 candidatos, incluída a Recorrente, dos 112 concorrentes a vereador,
tiveram votação inferior a uma dezena de votos.
É de se destacar que ANA CHELE foi candidata à vereadora nas eleições de 2020, quando
obteve 32 votos, inclusive com movimentação financeira, o que evidencia potencial de alcance de
eleitorado muito superior ao demonstrado no pleito de 2024.
Deste modo, o número ínfimo de votos na candidata (2 votos), sua experiência prévia em eleições
anteriores, aliado ao fato de que nem a própria candidata votou em si própria, demonstram a
votação inexpressiva.

b) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante: no que toca a este item, a prestação de contas da Recorrente não possui
movimentação financeira, nem de recursos privados, tampouco públicos, apresentando uma
prestação de contas zerada (id. 44517489) e a própria candidata afirmou que não realizou
nenhum gasto de campanha.
Para sedimentar a ausência de interesse legítimo em apoiar a candidata, ressalta-se que o
Partido Republicano não realizou qualquer doação em estimável, santinhos, bandeiras,
marketing, ou qualquer suporte para a candidata, o que revela que não havia a intenção efetiva
de realização da campanha em favor de ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA.
Tal desinteresse manifesto é corroborado quando se infere que o mesmo partido Republicanos
realizou doações para outras candidatas.
A título de exemplo, veja-se que a candidata CLEUNICE APARECIDA MATOSO, que obteve 130
votos, recebeu doações estimadas referentes a wind banners, cartões, adesivos e santinhos, no
valor
de
R$
1.424,30
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002228540/202
4/74772/prestacao/receitas).
Da mesma forma, a candidata TUCA SENA recebeu R$ 730,00 de doação estimável do partido
Republicanos, consoante destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Nesta esteira, o segundo requisito da súmula nº 73 do TSE - prestação de contas zereda -
também se consumou neste caso em análise.

c) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros: neste requisito centra-se a principal tese dos Recorridos ao afirmar que a candidata
não realizou atos de campanha, o que demonstraria a fraude à cota de gênero.
Entende-se que assiste razão aos Recorridos.

Num. 44882117 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
Com efeito, o argumento dos Recorrentes no sentido de que a candidatura de ANA foi lançada
por indicação de sua "predecessora" Maria Candido de Oliveira é contrário à prova dos autos,
pois MARIA CANDIDO, em seu depoimento em juízo, afirmou que (...)Não sabe quem a sucedeu
porque daí saiu, não ficou. Já tinha feito atos de campanha. Não sabe se quem entrou no seu
lugar fez campanha porque só a conhece de vista.
Reitera-se mais alguns trechos do depoimento de MARIA CÂNDIDO DE OLIVEIRA:
Qual o seu nome completo? Testemunha: Dona Maria Cândido de Oliveira.
Interlocutor: Dona Maria Cândido. Então, a senhora foi candidata a vereadora em
Campina Grande do Sul no último e a senhora desistiu da candidatura?
Testemunha: Não. Eh, eu tava trabalhando até já tinha todo o material, tava
trabalhando tudo certinho. Daí de repente deu um problema lá na... Daí eu, eles
vieram falar para mim que não dava mais, que tinha dado um probleminha lá, né? A
que eu não podia porque eles tinham travado lá em cima, acho que lá na sei onde
lá que não podia mais trabalhar de parar ali, não liberaram para mim.
Interlocutor: Não liberaram a sua candidatura.
Testemunha: Não liberaram a minha candidatura.
Interlocutor: Quando foi isso?
Testemunha: Foi na agora para para vereadores.
Interlocutor: Tá. Mas qual data exatamente, senhora? Lembra que dia falaram pra
senhora?
Testemunha: A o dia exato não foi antes da eleição.
Interlocutor: Mais ou menos. Mas mais ou menos um mês antes, uma semana
antes, dois meses antes. Testemunha: Ah, uns três meses antes, dois meses
antes. Perdí. Interlocutor: Uhum. E aí não tinha sido aprovado seu registro. Então,
não, não aprovou. E quem sucedeu a senhora?
Testemunha: Foi, eu fui convidada pelo soretúlio, pelo o o B, pelo primo do B, tá?
Interlocutor: E quando indeferiram o seu registro, alguém entrou no seu lugar, na
sua vaga. É, foi isso. Quem foi? A senhora sabe?
Testemunha: Ah, eu não sei muito direito quem é não, porque daí eu eu tive
que sair, né? Não fiquei. Interlocutor: E ela já tinha material de campanha? Chegou
a fazer campanha? Testemunha: Cheguei a fazer campanha, trabalhei, fiz
campanhas. Quando eles falaram que tinha que parar Vai aí porque vai fazer o
quê?
Interlocutor: Uhum. E essa pessoa que entrou no seu lugar, ela fez campanha?

Num. 44882117 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
Testemunha: Eu não sei porque eu nem conheço ela direito. Senhora não sabe
só de vista. Aham. Não, não sabe dizer nada não. Que até no momento meu
sobrinho tava enfermo, a gente estava cuidando dele, né, que ele tem câncer.
Dessa forma, o depoimento de MARIA CÂNDIDO é claro no sentido de que não sabia quem seria
sua substituta, pelo que afasta-se o argumento de que a candidatura de ANA decorreu de uma
indicação da candidata substituída.
A segunda tese trazida pelos Recorrentes refere-se à falta de tempo para realização da
campanha eleitoral, já que a candidatura de ANA foi lançada às vésperas do pleito, em razão do
indeferimento da candidatura de MARIA CÂNDIDO.
No entanto, o pedido de registro de candidatura de ANA CHELE foi deferido em 20/09/2024, ou
seja, 15 dias antes do pleito, tempo suficiente para a realização de ao menos atos mínimos de
campanha, inclusive por meios gratuitos, como redes sociais ou aplicativos de mensagem, que
não exigiriam preparação prévia de qualquer material.
Todavia, mesmo possuindo metade de um mês para buscar votos, ANA CHELE não realizou
publicações ou mensagens em suas redes sociais e tampouco foi produzida prova oral ou
documental capaz de comprovar o engajamento da candidata em sua campanha durante o
período eleitoral.
Dessa forma, nesses quinze dias a candidata poderia ter realizado algum ato de campanha,
principalmente pelas redes sociais, que não exigem a contratação de qualquer serviço, mas não o
fez, o que demonstra seu desinteresse em efetivamente concorrer ao pleito.
Quanto à propaganda impressa, a Recorrente afirma que o partido confeccionou o santinho, mas
com a grafia de seu nome errada, não havendo tempo hábil para retificação.
Ocorre que, conforme depoimento da testemunha JESSICA ALINE CHAGAS DE OLIVEIRA, os
próprios candidatos são responsáveis por verificar o material na gráfica antes de ser impresso, o
que não foi feito pela candidata:
Não teve conhecimento da candidatura de Ana Chele. Conhece os Partidos
Solidariedade e Republicanos e candidatou-se para trabalhar voluntariamente para
a candidata Nilceia Falavinha. Não conhece Ana Chele nem Maria Cândida de
Oliveira. Que não tem conhecimento a respeito das candidaturas femininas do
Partido Republicanos. Trabalhou no comitê de Luiz Assunção, mas eram todos
voluntários, só para ajudar mesmo. Trabalhava no comitê. Mora há 29 anos em
Campina Grande do Sul e conheceu os candidatos Tuca, Leide, Professor, Artêmio,
Maurício, entre outros. No comitê pegava os materiais e fazia panfletagem
divulgando a proposta de cada vereador. O comitê era do Luiz Assunção e
vários vereadores, não era um específico, onde os voluntários que queriam prestar
serviço iam lá e pegavam os panfletos. Não viu material de campanha da
candidata Ana Chele e não ouviu falar dela em momento algum. Em redes
sociais e em panfletagem, em várias regiões, via o trabalho de todos porta a
porta, mas nunca viu nada relacionado a essa pessoa. Participava de reuniões
dos autistas e foi convidada por uma amiga para participar de uma reunião na

Num. 44882117 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
Câmara que estava tendo reuniões sobre essa doença dos autistas porque seu filho
é autista então é uma parte que nós mães dos autistas sofremos então estão
sempre em busca de qualquer coisa que possa ajudar os filhos. A amiga a convidou
e foi lá para ver se conseguia alguma coisa e assim conheceu Nilcéia Falavinha
que mostrou o trabalho dela principalmente na área de saúde. Que Nilcéia ficou
com seu contato e perguntou se podia ir lá, na audiência, e respondeu que sim,
sem problemas. Que com relação ao ID 1028270330 não conhece a propaganda
apresentada. A gente não trabalhava para um vereador específico, como era um
comitê, são várias pessoas trabalhando para vários vereadores, lá é onde as
pessoas se juntam para pegar material para fazer campanha. Era o comitê do Luiz
Assunção. Não ouviu dizer sobre a desistência de algum candidato a vereador, nem
com relação à candidata Ana Chele que teria entrado na vaga de outra candidata
que desistiu. Como é comitê rola muita conversinha ali, não pode mentir que ouviu,
mas nunca ouviu falar dessa pessoa. Se ela fosse candidata ia querer prestar
serviços para essa pessoa porque todos estavam juntos para se ajudar, nem em
comitê nem bandeirola, santinho, jornal, não ouviu nada e o porta a porta a gente
de inúmeros, quando a gente vê está lá o santinho, só que dessa pessoa não viu.
Não sabe se ela recebeu dinheiro do partido, não sabe quem é essa pessoa, não
faz ideia de quem seja. Os vereadores iam lá, deixavam e entregavam para o
pessoal. Que não ouviu falar de propaganda que tenha saído errada porque
quando está lá no comitê já está tudo certo porque o próprio vereador já
confere na gráfica, não tem como pegar errado e distribuir errado
Ainda, não há dúvidas de que o partido não tinha interesse real em sua candidatura, tanto que a
própria depoente afirma que não recebeu qualquer valor do partido, seja a título de recursos do
FEFC ou de recursos privados.
Se o interesse do partido Republicanos fosse real, poderia, no mínimo, ter transferido à candidata
qualquer valor, seja a título financeiro ou estimável, para possibilitar a viabilidade real de sua
candidatura, cujo tempo era realmente menor que os demais candidatos.
É do senso comum que não há candidatura sem custos. A própria afirmação da recorrente no
sentido de que sem verba pública, sem doações privadas e sem estrutura, Ana Chele não teve
meios materiais para disputar o pleito em condições de igualdade (id. 44816300, p. 8) revela, a
meu ver, que desde o início, o partido não forneceu, de forma intencional, as condições mínimas
necessárias para a ANA CHELE realizasse a campanha eleitoral.
Como justificativa para seu desinteresse, a recorrente ANA CHELE alegou que se sentiu
desanimada e frustrada por não possuir os recursos financeiros necessários, tempo hábil para
concorrer e apoio do eleitorado, não podendo praticar atos de campanha, razão pela qual
renunciou tacitamente a sua candidatura (id. 44517539).
Entretanto, não é crível que a candidata somente tenha se dado conta do exíguo tempo de
campanha que restava após ter aceito o convite para ser recompor a chapa proporcional do
Republicanos.
No momento do oferecimento da vaga, na condição de candidata substituta, ANA CHELE já

Num. 44882117 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
possuía conhecimento, até porque havia concorrido em outras eleições, que seu tempo de
campanha seria menor e mesmo diante de tal circunstância, aceitou o convite, assumindo a
responsabilidade de sua escolha.
Dessa maneira, todas as alegações de que não possuía os recursos financeiros necessários,
tempo hábil para concorrer e apoio do eleitorado eram de seu conhecimento no momento do
oferecimento de sua candidatura, não se tratando de fatos novos e imprevisíveis que ocorreram
no decorrer da campanha eleitoral, não podendo servir de escusa para a ausência de realização
de qualquer ato de propaganda eleitoral.
Para além, os Recorrentes asseveram a tese da desistência tácita, fundada em um Termo de
Declaração assinado pela candidata e entregue ao Ministério Público em 13 de dezembro de
2024, três dias antes do ajuizamento desta ação:

Entretanto, a alegação de desistência da candidatura por desânimo não pode ser acolhida, seja
porque não houve uma desistência formal junto à Justiça Eleitoral, mas também - e
principalmente- porque a jurisprudência do C. TSE exige para o reconhecimento da desistência
tácita que haja comprovação inequívoca prévia de atos de campanha, com posterior desistência,
como se vê:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE

Num. 44882117 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. REVALORAÇÃO DA PROVA.
POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INCONTROVERSAS QUE CONFIGURAM O
ILÍCITO. PROVIMENTO. (...) 4. A simples alegação de desistência precoce da
candidatura não é suficiente para justificar votação zerada, como ocorreu na
espécie, sendo imprescindíveis a presença de elementos probatórios
suficientes do inequívoco interesse em se candidatar e a posterior renúncia
tácita, o que não foi demonstrado nos autos. Nesse sentido: "a desistência tácita
da candidatura não deve ser apenas alegada, mas demonstrada nos autos por
meio de consistentes argumentos, acompanhados de documentos que corroborem
a assertiva, e em harmonia com as circunstâncias fáticas dos autos, sob pena de
tornar inócua a norma que trata do percentual mínimo de gênero para candidaturas"
(REspEl nº 0600986-77/RN, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.5.2023). (...)
( Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060099653, Acórdão, Relator(a) Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/11/2023).
No mesmo sentido, é a orientação desta Corte Eleitoral:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO
DE CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA, PRESTAÇÕES DE CONTAS PADRONIZADAS. ELEMENTOS
INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO. (...).
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento
jurídico, contudo a alegação deve estar acompanhada de prova de situação
suficientemente grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve
início de campanha eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de
Covid-19, ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são
suficientes para comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes
circunstâncias e indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas
eram fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude na
cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação
irrisória (1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de

Num. 44882117 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
contas com movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de
campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.
(...) (TRE-PR - REl nº 0600544-19.2020.6.16.0119, Relatora: Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJe 28/08/2024)

No caso em espécie, contudo, não há qualquer prova nos autos de ato de campanha anterior à
suposta desistência, pelo contrário, restou claro que a candidatura de ANA CHELE, desde o
início, foi feita de forma simulada para atingir a cota de gênero.
Em sede de contrarrazões ao recurso (id. 44816307), os recorridos trazem um fato novo,
argumentando que a genitora de ANA CHELE - Arlete Tavares da Silva - também foi candidata ao
pleito de 2024, obtendo 37 votos. Afirmam que tal circunstância afasta por completo qualquer
alegação de inimizade ou divergência pessoal entre mãe e filha, evidenciando, ao contrário, a
existência de harmonia e alinhamento político-familiar.
Contudo, considerando que este fato somente foi trazido em contrarrazões ao recurso, não o
considero como fundamento para decidir, já que a moldura fática e as provas constantes dos
autos dão conta da comprovação da fraude à cota de gênero, independentemente do lançamento
da candidatura de mãe e filha nas eleições.
Por fim, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro sufraggi, pois não há dúvidas
da constatação da fraude à cota de gênero no caso em debate.
Portanto, a moldura fática do caso em debate revela a existência de elementos objetivos que, em
seu somatório, permitem concluir que a candidatura de ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA pelo
Partido Republicanos de Campina Grande do Sul foi registrada visando burlar a regra do art. 10, §
3º, da Lei 9.504/97, quais sejam: a) votação inexpressiva (2 votos); b) prestação de contas sem
qualquer declaração de movimentação financeira; e c) ausência de quaisquer elementos que
denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais,
mobilização de rua, participação em eventos do partido.
II.ii.a) Das sanções aplicadas
Na sentença foi aplicada a cassação do DRAP dos candidatos do Partido REPUBLICANOS, bem
como reconhecida a inelegibilidade de ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA, por ter praticado a
fraude e de MICHEL GIL VESPASIANO, por anuir com essa conduta fraudulenta.
Nesse aspecto, também não se verifica razão à reforma da sentença.
Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44840734):
No caso em tela, dessume-se que o partido Republicanos no município de Campina
Grande do Sul deixou de viabilizar minimamente a candidatura de ANA CHELE. A
inexistência de distribuição de recursos financeiros alinhada à falta de apoio nas

Num. 44882117 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
campanhas revela a reprodução por parte do partido de mecanismos de exclusão.
O uso instrumental das candidatas, notadamente de ANA CHELE, evidencia o
núcleo probatório da fraude, sobretudo quando a prova produzida nos autos
complementa as evidências objetivas de utilização de candidatura laranja. Como
acertadamente reconheceu a sentença, o Presidente do Partido Republicanos,
MICHEL GIL VESPASIANO LOPES, anuiu conscientemente com a inviabilização
da candidatura da investigada: foi o responsável pelo convite; detinha o controle da
distribuição de recursos; tinha o dever estatutário e legal de fiscalizar os atos de
campanha, e não o fez. Além disso, presidiu os trabalhos de convenção partidária e
subscreveu o DRAP da agremiação.
De fato, deve ser mantida a inelegibilidade de ANA CHELE, porque ciente da ilicitude de sua
conduta ao aceitar a inclusão de seu nome apenas de forma fictícia para compor a cota de
gênero nas eleições proporcionais, bem como de MICHEL GIL VESPASIANO, que na condição
de Presidente do Partido anuiu com essa conduta e, de forma mais veemente, não repassou
qualquer valor financeiro a ANA CHELE, seja por meio de recursos públicos ou privados.
Portanto, diante do vasto conjunto probatório, é mister o desprovimento do recurso, mantendo-se
íntegra a sentença que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Partido
Republicanos e outros, mantendo-se integralmente a sentença.
Esta decisão deverá ser cumprida na origem quando julgados os primeiros embargos de
declaração, caso venham a ser opostos.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame de admissibilidade recursal

Num. 44882117 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
e também quanto à plena configuração da fraude à cota de gênero. Todavia, ouso divergir
parcialmente do seu voto, apenas quanto à aplicação de sanção de inelegibilidade à candidata
fictícia Ana Chele, o que faço pelos motivos a seguir alinhavados.
Como ficou comprovado nos autos, Ana Chele não foi efetivamente candidata e sequer detinha o
controle da própria campanha. Todas as decisões foram tomadas pela agremiação que, inclusive,
sequer lhe repassou material para a campanha - embora tenha doado materiais para todos os
outros candidatos e candidatas. Sua prestação de contas foi zerada, Ana Chele não votou em si
mesma e, no recurso, a tese apresentada pela defesa é de desistência tácita.
Nesse cenário e adotando na íntegra a fundamentação lançada pelo e. relator no seu voto, penso
que a configuração da fraude é manifesta.
Diversa é a apreciação que faço quanto à responsabilidade pela fraude.
Nos votos dos demais membros da Corte, ficou evidenciado que o seu pensamento é que toda
essa omissão decorreu de um desígnio consciente de Ana Chele em fraudar as eleições.
Da forma como enxergo a questão, em especial em sede de AIJE, na qual somente se pode
sindicar a fraude à cota de gênero em face do entendimento sui generis do TSE, que passou a
considerar que se trataria de uma subespécie de abuso de poder político, tem-se que a fraude
seria, necessariamente, uma manifestação de poder.
E poder é algo que Ana Chele não tinha e jamais teve neste caso.
Todo o poder de indicá-la para a disputa e, posteriormente, de despi-la por completo de quaisquer
condições materiais de efetivamente disputar as eleições foi exercida pelo partido, que não lhe
garantiu condições mínimas de enfrentar uma campanha eleitoral, sequer as que ofereceu as
demais candidatos e candidatas da chapa.
À toda evidência, Ana Chele não detinha o poder partidário e, embora não tenha ficado claro na
instrução, provavelmente sofria a influência de alguém com poder sobre ela - um familiar ou um
empregador - que a conduziu à situação que vivenciou nas eleições.
Nos casos de fraude à cota de gênero e ressalvadas situações absolutamente excepcionais,
normalmente a mulher que lança candidata ficticiamente é o elo mais fraco da corrente.
Justamente por isso é que, numa demanda na qual se apura abuso de poder, afigura-se
absurdo, no meu entendimento, considerar que a mulher usada pelo partido como instrumento
da fraude receba a mesma sanção que o dirigente partidário - a inelegibilidade.
Somente com a demonstração específica da sua responsabilidade é que seria razoável, a meu
sentir, puni-la também nestes autos - mesmo porque a punição que a pecha de "laranja" lhe
causou e/ou causará na vida social da pequena Campina Grande do Sul é certa.
Renovando o pedido de vênia ao e. relator e aos demais pares, VOTO por conhecer do recurso
para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação de
Ana Chele à sanção de inelegibilidade, mantida, de resto, a sentença de origem.

Num. 44882117 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/04/2026 19:12:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042319122318700000043817977
Número do documento: 26042319122318700000043817977
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/04/2026 12:15:17
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Juíza-Membro em exercício

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600608-53.2024.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR
FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTE: MICHEL GIL VESPASIANO LOPES, CAMILA
ZANETTI VIEIRA, ARTEMIO CAVALHEIRO, CLEUNICE APARECIDA MATOSO, MAURICIO
SPERANCETA LIMA, RAFAEL PEREIRA DE RAMOS, WASHINGTON CARLOS MENEGOLLO,
ANA CHELE SILVA DE OLIVEIRA, 10 - REPUBLICANOS - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CAMPINA GRANDE DO SUL/PR, CLEBER CARVALHO DE CASTRO, DIORGENES DOS SANTOS
VAZ, ANDERSON DE JESUS CARDOSO, SANDRA MARCIA DA SILVA, CREMILDA DE SENA
SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, PAOLA
CAMILA SANTOS GOUVEIA - PR81522, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRENTE: IZAIAS
BALDOINO - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, PAOLA
CAMILA SANTOS GOUVEIA - PR81522, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDOS: SOLIDARIEDADE - CAMPINA GRANDE DO SUL - PR - MUNICIPAL, JEREMIAS
MARTINS DE FREITAS, ALEXANDRE PAES EUZEBIO, JEFERSON WEBER, NILCEIA
APARECIDA PIRES FALAVINHA, TATIANE LIMA GIMENES, SIMONE DE FATIMA TABORDA -
Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR70286

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencida a juíza Tatiane de Cássia Viese, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.04.2026